Tribunal: CARF
Processo: 36266.003422/2007-48
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JULIANO FERNANDES AYRES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-08-19

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36266.003422/2007-48
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-006.850 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de julho de 2020
Recorrente
GIPSZTEJNS COMERCIAL DE PRESENTES LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/12/2004
NFLD DEBCAD n° 37.086.375-5, de 20/03/2007.
DECADÊNCIA.
SUPREMO
TRIBUNAL
FEDERAL.
SÚMULA
VINCULANTE No 8.
Dispõe a Súmula Vinculante no 8 do STF: São inconstitucionais o parágrafo
único do artigo 5o do Decreto- lei no 1569/77 e os artigos 45 e 46 da Lei no
8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito tributário. O prazo
decadencial para o lançamento de contribuições sociais é de 5 anos.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO INCISO I, DO
ART. 173, DO CTN. NÃO HÁ COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e não comprovada a ocorrência
de antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art.
173, inciso I do CTN.
DECADÊNCIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. TRIBUTOS
LANÇADOS POR HOMOLOGAÇÃO. APLICAÇÃO DO §4o, DO ART.
150
DO
CTN.
OBSERVÂNCIA
A
SÚMULA
CARF
No
99.
COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO.
Tratando-se de tributos sujeitos à homologação e comprovada a ocorrência de
antecipação de pagamento, aplica-se, quanto à decadência, a regra do art. 150,
§ 4 o do CTN e em consonância a Súmula CARF no 99.
TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 04.
Nos termos da Súmula CARF no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da
Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36266.003422/2007-48
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em declarar a
decadência do lançamento no que concerne às competências até 11/2001, inclusive, e 13/2001.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versado, de Recurso Voluntário (e-fls. 309 a 326), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pela Recorrente,
devidamente qualificada nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 294 a 301), proferida em sessão de 14 de agosto de 2007,
consubstanciada no Acórdão n.o 17-19.583, da 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento em São Paulo II – SP II (DRJ/SPOII), que, por unanimidade de votos,
julgou improcedente a impugnação (e-fls. 138 a 150), mantendo-se o crédito tributário exigido,
cujo acórdão restou assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01 /1999 a 31 /12/2004
NFLD DEBCAD N° 37.086.375-5, de 20/03/2007
CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS EMPREGADOS
A empresa é obrigada a descontar e recolher ao INSS as contribuições dos segurados
empregados e contribuintes individuais a seu serviço.
AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo a recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Previdenciária pode inscrever de
oficio importância que reputar devida, cabendo à empresa o ônus da prova em
contrário.
DECADÊNCIA
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições previdenciárias é de 10 anos.
INSCRIÇÃO NO CRC.
O Auditor Fiscal da Previdência Social não se submete às determinações do CRC, por
não exercer as funções de Contador.
SELIC
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

É lícita a utilização da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de
Custódia - SELIC, para o cálculo dos juros incidentes sobre as contribuições sociais e
outras importâncias arrecadadas pelo INSS, conforme previsto no art. 34, da Lei n.°
8.212/91.
PRECLUSÃO
As provas documentais do alegado devem ser apresentadas pela empresa juntamente
com a impugnação, precluindo o direito de o contribuinte fazê-lo em outro momento
processual, salvo hipóteses previstas na Portaria MPS n° 520/2004.
Lançamento Procedente”
Lançamentos Correlatos
De acordo com a autoridade lançadora, além deste lançamento, há os seguintes
lançamentos correlatos - Notificações Fiscais de Lançamento de Débito (NFLD) e ao Auto de
Infração (AI):
 NFLD DEBCAD n° 37.086.376-3 referente aos salários de contribuição de
1997 e 1998, e dos 13 salários de 1999 a 2004 informados na RAIS, e com a
aferição sobre pró-labore,;
 NFLD DEBCAD n° 37.086.377-1 referente aos lançamentos dos valores
informados pela empresa nas GFIP constantes no sistema na data da impressão
dos relatórios.
 AI DEBCAD n° 37.086.378-0, lavrado em vista a não apresentação de
documentos pela Recorrente.
Por meio de sorteio, além do presente Processo no 36266.003422/2007-48,
referente ao NFLD DEBCAD n° 37.086.375-5, nos foi direcionado para relatar e emitir o
respectivo voto o Processo no 36266.003424/2007-37, relacionado ao NFLD DEBCAD n°
37.086.377-1, referente aos lançamentos dos valores informados pela empresa nas GFIP
constantes no sistema na data da impressão dos relatórios e o Processo no 36266.003425/2007-
81, relacionado ao AI DEBCAD n° 37.086.378-0, lavrado em vista a não apresentação de
documentos pela Recorrente, processos estes que também serão analisados nesta sessão de
julgamento.
Do Lançamento Fiscal e da Impugnação
O relatório constante no Acórdão da DRJ/SPOII (e-fls. 294 a 301) e o Relatório
Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD, DEBCAD no 37.086.375-5 (e-
fls. 40 a 43) sumarizam muito bem todos os pontos relevantes da fiscalização, do lançamento
tributário e do alegado na Impugnação pela ora Recorrente, por essa razão peço vênia para
transcrever trechos:
“RELATÓRIO FISCAL DA NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE
DÉBITO — NFLD, DEBCAD N°37.086.375-5
(...)
6. Nesta NFLD lançamos para os anos de 1999 a 2003 como salários de contribuição
dos segurados empregados os valores informados pela empresa na RAIS, constantes do
Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS, menos o informado nas Guias de
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social — GFIP constantes do
sistema, visto que os valores informados nas GFIP neste período são substancialmente
menores que os informados nas RAIS para o mesmo período, o que ensejou a
formalização de Representação Fiscal para Fins Penais.
7. Na competência 12/2004, onde o valor constante da GFIP não guarda relação com
os valores informados ao longo do ano, foi lançado o valor da RAIS menos o informado
na GFIP, como para período 1999 a 2003.
8. Telas e planilha anexadas a este relatório fiscal.
9. Na NFLD, DEBCAD N° 37.086.377-1, foram lançados os valores informados pela
empresa nas GFIP constantes no sistema na data da impressão dos relatórios anexados
à mesma.
10. Os valores das RAIS de 1997 e 1998, período anterior à implantação da GFIP, bem
como os décimos terceiros salários de 1999 a 2004 informados nas RAIS, visto que não
temos os décimos terceiros salários e os valores descontados dos segurados referentes
a estes nas GFIP, foram lançados na NFLD DEBCAD N° 37.086.376-3, onde temos
também a aferição do pagamento de pró-labore.
(...)
ACÓRDÃO DRJ/SPOII No 17-19.583
Relatório
Trata-se de crédito lançado pela fiscalização contra a empresa acima identificada,
referente a contribuições devidas à Seguridade Social, não recolhidas em épocas
próprias, relativas à parte dos segurados empregados, no montante de R$119.742,77
(cento e dezenove mil, setecentos e quarenta e dois reais e setenta e sete centavos),
consolidado em 19/03/2007.
De acordo com o Relatório Fiscal, os valores foram apurados através de aferição
indireta com base nos valores declarados em RAIS, entregues pela Notificada,
constantes no Cadastro Nacional de Informações Sociais — CNIS. uma vez que a
empresa não apresentou os documentos solicitados referentes aos exercícios de 1997 a
2004, o que ensejou a lavratura do Auto de Infração DEBCAD n° 37.086.378-0.
Relata, ainda, a autoridade fiscal que foi formalizada a Representação Fiscal para Fins
Penais, em virtude de a empresa haver informado nas Guias de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social — GFIP, correspondentes aos anos de 1999 a
2003, valores substancialmente menores que os informados na RAIS para o mesmo
período.
Da impugnação Dentro do prazo regulamentar. a Notificada contestou o lançamento
através do instrumento, às fls. 136/148. alegando preliminarmente o decurso do prazo
decadencial de cinco anos do direito de cobrança referente ao período de 01/1999 a
03/2002, o qual deverá ser excluído do lançamento.
Argumenta que jamais infringiu a lei e que o montante exigido é totalmente impagável,
considerando o porte empresarial da Impugnante e a péssima situação financeira que
enfrenta atualmente, em razão da recessão econômica do país.
Aduz que a fiscalização executou um trabalho, no qual a formalidade técnica resta
quase perfeita, se não fosse pelo fato de a Auditora Fiscal não ser inscrita no CRC,
condição "sine qua nom" para a validade da NFLD e conseqüentemente das infrações
impostas à Impugnante.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

Alega também, que somente foram examinados os valores informados pela empresa na
RAIS menos o informado nas GF1P, devendo prevalecer as informações extraídas das
GFIP, uma vez que a documentação foi extraviada época da reforma da sede da
empresa.
Conclui que todo o período alegado na NFLD não foi fiscalizado e que os documentos
examinados não podem ser considerados como base de cálculo para a apuração da
contribuição, pois não representam o verdadeiro valor recebido pelos empregados,
uma vez que não foram deduzidos os descontos legais como dias de faltas e horas de
atraso.
Insurge-se contra a taxa SELIC e pugna pela exclusão dos juros moratórios. por
entender que ainda não se encontra em -Mora Solvendi-. face ao efeito suspensivo da
defesa e dos recursos em esferas administrativas.
Ao final, requer seja extraído do Relatório Fiscal o período de 01/1999 a 03/2002, bem
como, seja provida esta impugnação e anulada a NFLD, e protesta pela juntada de
toda a documentação que se fizer necessária e demais provas para comprovação do
alegado.
(...)”
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ/SPOII (e-fls. 294/301), primeira
instância do contencioso tributário. Na decisão a quo foram refutadas cada uma das insurgências
do contribuinte por meio de razões que passo a sumarizar em tópicos:
a) Decadência
A DRJ/SPOII entende que o prazo decadência para contribuições sociais
previdenciárias é de 10 anos, com base no artigo 45 da Lei no 8.212/91, então
vejamos alguns trechos do Acórdão da DRJ/SPOII neste sentido:
“(...)
Observa-se que a partir da Constituição Federal de 1988. até o advento da Lei n°
8.212/91, as contribuições previdenciárias, por possuírem natureza tributária,
submetiam-se, no que tange ao instituto da decadência, aos preceitos do CTN. Ocorre
que a partir da lei acima mencionada, em 1991, passou a ser aplicada a regra
específica do artigo 45,(...)
(...)
Dessa forma, não merece reparo o lançamento efetuado em 20/03/2007, abrangendo o
período de 01/1999 a 03/2002, eis que realizado em tempo hábil, em conformidade com
o disposto na legislação específica, acima transcrita, ou seja, no art. 45, inciso I, da Lei
n.° 8.212/91, o qual autoriza o INSS, no ano de 2007, a apurar e constituir créditos
previdenciários decorrentes de fatos geradores ocorridos a partir de janeiro/1997.
(...)”
b) Mérito:
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48


Alegação da Recorrente de que jamais infringiu a lei e que o montante
exigido é totalmente impagável, considerando o seu porte empresarial
e a péssima situação financeira que passa.
O órgão julgador da primeira instância administrativa entendeu que estes
argumentos não tem o condão de afastar o lançamento fiscal referente a
contribuições sociais previdenciárias, não recolhidas em épocas próprias,
relativas à parte dos segurados empregados, neste ponto adverte:
“(...)Além disso, sob pena de responsabilidade funcional, prevista no
parágrafo único do artigo 142. do Código Tributário Nacional. não pode
a administração pública conceder às empresas que se encontrem em
dificuldades financeiras e que jamais infringiram a lei tratamento
diferenciado ao fiscalizar, bem como, a remissão ou isenção da
contribuição, visto que tal procedimento carece de permissão legal.
(...)”

Falta de habilitação profissional da autoridade fiscal no CRC -
Conselho Regional de Contabilidade invalida a presente Notificação é
completamente descabida.
Em seu Acórdão a DRJ/SPOII afirma que não há razão a Recorrente, uma
vez que o Auditor Fiscal da Previdência Social (AFPS) não se sujeita às
determinações do Conselho Regional de Contabilidade (CRC) porque não exerce
as funções de Contador. Os AFPSs são funcionários públicos concursados que se
submetem à rigorosa avaliação e somente é investido no cargo se comprovadas as
qualificações técnicas, inerentes à função, e exerce suas atividades em
cumprimento e nos limites da lei.

Não aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC e a exclusão dos juros moratórios, por não se encontra em “Mora
Solvendi”. face ao efeito suspensivo da defesa e dos Recursos, na esferas
administrativas.
Nesta parte do Acórdão a DRJ/SPOII, esclarece que a taxa SELIC e os
juros moratórios são aplicados a parir do cumprimento de disposições
estabelecidas em lei, sendo no caso em foco, estando a aplicação da SELIC
e o juros de mora respaldos no artigo 34 da Lei n° 8.212/91, restabelecido
pela Medida Provisória - MP 1.523-8/97. convalidada pela MP 1.596-
14/97, transformada na Lei n.o 9.528/97, não havendo razão a Recorrente
em relação a esta alegação.

Alegação que somente foram examinados os valores informados pela
empresa na RAIS e não as das GFIP, devendo prevalecer as
informações extraídas das GFIP, uma vez que a documentação foi
extraviada época da reforma da sede da empresa.
Aqui, o Acórdão a DRJ/SPOII, esclarece que embora a Recorrente tenha
sido devidamente intimada a apresentar as documentações relativas aos
anos de 1997 a 2004, não o fez, baseando-se a fiscalização nas
remunerações informadas na RAIS (documentos disponíveis), pertinente
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

ao período objeto desta notificação, concluído que os valores devidos à
Previdência Social eram superiores aos valores declarados pela
Recorrente. Vejamos trechos do Acórdão:
“(...)
A contrariedade da Impugnante em relação ao emprego da RAIS, para representar os
valores pagos aos seus empregados, está no fato de que tais valores são superiores aos
valores declarados nas GFIP, porém ocorre que o presente levantamento originou-se de
falha da própria empresa, pela falta de apresentação dos documentos solicitados. Ora,
sem os mesmos não restou opção à fiscalização senão tomar os valores da RAIS como
base para o cálculo das contribuições dos segurados empregados, já que não foi
apresentado nenhum documento onde constassem esses valores.
Por outro lado, a alegação da empresa sobre a inadequação do uso da RAIS, por não
representar o verdadeiro valor recebido pelos empregados, uma vez que não foram
deduzidos os descontos legais como dias de faltas e horas de atraso. carece de uma
comprovação robusta sobre o real valor do salário de contribuição, segundo a própria
proposição da lei no sentido de que cabe à empresa o ônus da prova em contrário.
Debalde os esforços da Impugnante para dificultar a ação fiscal, deixando de apresentar
a documentação solicitada, o Auditor Fiscal realizou a tarefa de fiscalizar o período
constante no MPF — Mandado de Procedimento Fiscal, baseando-se nos dados
constantes nos sistemas informatizados da Previdência Social, portanto, não procede o
argumento de que o período alegado na NFLD não foi fiscalizado.
(...)”

Do pedido de juntada de documentação que se fizer necessária.
Neste ponto, a DRJ/SPOII, entendeu que a Recorrente deveria ter juntado
os documentos até a impugnação - tempo hábil estabelecido na legislação
– ocorrendo aa preclusão do direito da Contribuinte fazê-lo em outro
momento processual, salvo se: ficar demonstrada a impossibilidade de sua
apresentação oportuna, por motivo de força maior; referir-se a fato ou a
direito superveniente ou destinar-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Do Ofício PGFN no 33/19 – MCMR – DIDE 2
Em 22 de abril de 2020, nos foi comunicado, pela administração do CARF, que a
PGFN, por meio do Ofício no 33/19 – MCMR – DIDE 2, informou que, nos autos da Apelação –
Processo Judicial no 0029830-29.2009.4.03.6100, o desembargador deu provimento à apelação
da ora Recorrente para possibilitar a discussão administrativa da questão da
prescrição/decadência referentes aos DEBCADS nos 37.086.378-0, 37.086.377-1, 37.086.375-5
e 37.086.376-3, quanto ao período anterior a março 2002, sendo que, tal decisão judicial não
firmou a ocorrência de decadência ou de prescrição, apenas autorizou o prosseguimento da
discussão administrativa referente à prescrição ou decadência quanto aos fatos geradores
anteriores a março 2002, a despeito do parcelamento dos débitos, quanto ao período de março
2002 a dezembro de 2004.
A PGFN ainda comunica que não recorrerá da decisão.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

Vejamos o constante no referido Ofício no 33/19:

Ao analisarmos os documentos anexos ao referido Ofício PGFN, verificamos que
o Processo Judicial no 0029830-29.2009.4.03.6100, refere-se a uma apelação, decorrente de um
Mandado de Segurança – MS, com pedido de liminar, impetrado por GIPSZTEJN'S
COMERCIAL DE PRESENTES LTDA. – EPP. Neste Processo Judicial consta a seguinte
ementa:
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

“EMENTA MANDADO DE SEGURANÇA. PARCELAMENTO. PENDÊNCIA DE
RECURSO ADMINISTRATIVO.
1. Da leitura da sentença fica claro que o Juiz apreciou o que foi pedido, pois
consignou que o impetrante pretendia a "exclusão do parcelamento de débitos
discutidos administrativamente':
Nesse sentido, decidiu: "Sendo um benefício fiscal, o contribuinte tem a faculdade de
aderir ou não ao parcelamento. Aderindo, por óbvio que se pressupõe sua
concordância com todas as condições impostas. Diante da confissão de dívida firmada
no parcelamento, é incompatível a discussão administrativa ou judicial sobre os débitos
nele incluídos' Portanto, não há que se falar em sentença "extra petita" no caso dos
autos.
2. Cingindo-se a controvérsia a aspectos jurídicos somente, e não a aspectos fáticos
sobre os quais incide a norma tributária, sobreleva reconhecer que o questionamento
judicial é possível, mormente considerando que a obrigação tributária, como cediço,
decorre apenas de lei, exsurgindo da imponibilidade da norma jurídico-tributária -
portanto, distinto do que ocorre no acordo de parcelamento, de natureza contratual.
3. Além disso, em sendo o crédito tributário constituído por qualquer documento de
confissão de dívida ou lançamento por parte da Administração tributária, embora já
goze de definitividade, pode ainda ser revisto, justamente por não gozar ainda de
imutabilidade, diante de impugnação administrativa ou judicial apresentada pelo
contribuinte, nos termos do art. 145 do CTN.
4. Causa de pedir da revisão do parcelamento - validade ou invalidade da norma de
incidência - que não resta atingida pela cláusula de irretratabilidade. Precedente
(REsp 1133027/5P, Rel.
Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 16/03/2011).
5. No que se refere aos seus aspectos jurídicos somente, a confissão de dívida não é
óbice ao questionamento judicial da obrigação tributária. In casa, também não deve
ser óbice ao questionamento administrativo.
6. Apelação provida.”
Ademais, consta o seguinte dispositivo da referida decisão:
“ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade,
deu provimento à apelação, concedendo a segurança para que a impetrante possa
manter a discussão administrativa quanto à decadência/prescrição do período anterior
a 03/2002, apesar da confissão de dívida para fins de adesão a parcelamento da Lei
11.941/2009 quanto ao período de 03/2002 a 12/2004, nos termos do relatório e voto
que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.”
Do Recurso Voluntário
No Recurso Voluntário, interposto em 14 de março de 2008 (e-fls. 309 a 326), o
sujeito passivo, reiterando os termos da impugnação, postula o acolhimento do Recurso
Voluntário e consequentemente pleiteia seja reformada a decisão de primeira instância,
cancelando-se o lançamento fiscal.
Fl. 399
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

Na peça recursal a Recorrente aborda os seguintes capítulos para devolução da
matéria ao CARF: 1) Preliminar; 2) Da Impugnação; 3) Das Razões do Recurso; 4) Das Razões
do Voto do Relator; 5) Considerações Finais; 6) Do Direito; 7) Do Pedido.
E sumariza seu Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
“(...)
V — DO PEDIDO
POSTO ISSO, requer de Vossas, se dignem acolher as preliminares argüidas
para que de pronto seja excluído da presente autuação o período de decadência de
01/97 a 03/2002, dado por sua total improcedência, haja vista o período decadencial
apontado em lei, ou na hipótese de entendimento diverso, ora admitido "ad
argumentandum tantum", com a analise dos fatos e pelas razões apontadas, em caso de
condenação parcial, seja revisto o valor da autuação, pois o valor já foi corrigido de
forma a caracterizar um confisco.
Finalmente, requer seja de pronto considerado NULO de direito, a
Representação Fiscal para fins penais, em virtude do efeito suspensivo da DEFESA e
do presente RECURSO, em tramite neste mui digno órgão, sem o qual não existiria o
princípio do contraditório, deixando de ser feita JUSTIÇA.
Do mais, diante de tais considerações e fatos, Manifesta o Contribuinte, ora
Impugnante, sua formal e absoluta Inconformidade a autuação que lhe foi imposto de
forma arbitraria, requerendo de Vossas Senhorias, seja provida este RECURSO e
cancelada a autuação fiscal em sua totalidade, conforme as razões devidamente
apresentadas na presente.
(...)”
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
É o que importa relatar.
Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente, o juízo de
admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar com o
dispositivo.
Voto
Conselheiro Juliano Fernandes Ayres, Relator.
Da Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende a todos os pressupostos de admissibilidade
intrínsecos, relativos ao direito de recorrer, e extrínsecos, relativos ao exercício deste direito,
sendo caso de conhecê-lo.
Especialmente, quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o Recurso se
apresenta tempestivo (acesso ao Acórdão da DRJ/SPOII em 14 de março de 2008 - e-fl. 303),
Fl. 400
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

protocolo recursal em 14 de abril de 2008, e-fl. 309, tendo respeitado o trintídio legal, na forma
exigida no art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 1972.
Por conseguinte, conheço do Recurso Voluntário (e-fls. 309 a 326).
Da Decadência
A Recorrente pleiteia a aplicação do prazo decadencial de 05 anos, a teor das
disposições contidas nos artigos 173 e 174 do Código Tributário Nacional – CTN.
Diferente do entendimento dos ilustre julgadores da DRJ/SPOII, com razão a
Recorrente em relação ao prazo decadencial de 5 anos, posto que o Supremo Tribunal Federal -
STF sumulou a matéria - Súmula Vinculante no 8, de 12 de junho de 2008, publicada no Diário
Oficial da União de 20 de junho de 2008, declarando inconstitucionais os artigos 45 e 46 da Lei
no 8.212/91:
“São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-lei 1569/77 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/91, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
Pois bem. Isto posto, devemos observar o estabelecido na aliena “b”, do inciso III,
do artigo 146 da Constituição Federal de 1988, que estabelece a competência da lei
complementar dispor sobre as normas gerais em matéria de legislação tributária, entre elas as
relacionadas a matéria de prescrição e decadência tributária.
Desta maneira, aplicam-se às contribuições sociais previdenciárias as regras de
decadência e prescrição previstas no CTN (Lei no 5.172/66 - recepcionado pela Constituição
Federal com força de lei complementar), mais especificamente em seu §4o, do artigo 150 e em
seu inciso I, do artigo 173 que estabelece o prazo decadencial de 5 anos, para os lançamentos de
homologação de tributos, entre estes as contribuições sociais previdenciárias. Vejamos:
“Lei no 5.172/66 – CTN:
(...)
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
(...)
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
Fl. 401
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

I do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;
(...)”
Todavia, devemos observar o que bem apontou o Ilustre Conselheiro desta Turma,
o Sr. Marcelo de Souza Sáteles, em seu voto constante do Acórdão no 2202-005.721, sessão de
julgamento de 06 de novembro de 2019:
“(...)
Para a aplicação da contagem do prazo decadencial este Conselho adota o
entendimento do STJ no Recurso Especial n° 973.733/SC (2007/01769940), julgado em
12 de agosto de 2009, sendo relator o Ministro Luiz Fux, que teve o acórdão submetido
ao regime do artigo 543C, do CPC e da Resolução STJ 08/2008 e, portanto, de
observância obrigatória neste julgamento administrativo. No referido julgado, o STJ,
além de afastar a aplicação cumulativa do artigo 150, §4° com o artigo 173, inciso I,
definiu que o dies a quo para a decadência nos casos de tributos sujeitos ao lançamento
por homologação somente será aquele da data do fato gerador quando o contribuinte
tiver realizado o pagamento antecipado. Nos demais casos, deve ser aplicado o
dispositivo do artigo 173, inciso I.
No caso em foco, considerando que nesta mesma sessão de julgamento, também,
estamos analisado o Processo no36266.003424/20007-37, da mesma Recorrente e que naqueles
autos constam nas e-fls. 36 a 39 pagamentos parciais das contribuições previdenciárias
realizados pela Recorrente, bem como tendo como base que o lançamento em discussão se refere
a 1o de janeiro de 1999 a 30 de maio de 2003 e 31 de dezembro de 2004 e que a notificação do
lançamento ocorreu em 20 de março de 2007 (e-fls. 3 e 39), podemos concluir que os
lançamentos fiscais referentes ao período de:
 janeiro de 1999 a novembro de 2001, mesmo aplicando-se a regra mais
restritiva de contagem do prazo decadencial, estabelecidas no inciso I, do
artigo 173, do CTN, foram fulminados pela decadência;
 dezembro e 13o de 2001 também foram alcançados pela decadência,
considerando o disposto no §4o, do artigo 150, do CTN e em consonância
com a Súmula CARF no 99:
“Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, § 4°, do CTN, para
as contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento,
ainda que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência
do fato gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na
base de cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida
no auto de infração”
Conforme se verifica, portanto, devido ao transcurso do prazo superior a cinco
anos, conclui-se que os períodos de janeiro de 1999 a dezembro de 2001, inclusive, e 13o de
2001, estão extintos em razão da decadência.
Do Mérito

Introdução
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

Considerando o explicado no capítulo deste voto, referente ao Ofício PGFN no
33/19 – MCMR – DIDE, que o Recorrente aderiu ao parcelamento dos débitos referentes aos
DEBCADs no 37.086.378-0; 37.086.377-1; 37.086.375-5 e 37.086.376-3, do período de março
de 2002 a dezembro 2004, nos termos da Lei no 11.941/09 e que a decisão judicial emitida no
bojo da apelação – Processo Judicial no 0029830-29.2009.4.03.6100, estabeleceu que deve ser
mantida na esfera administrativa a discussão quanto a decadência/prescrição do período anterior
a março de 2002, a decisão sobre o mérito a seguir expostas refere-se apenas ao período de
dezembro de 2001 a fevereiro 2002.
Em relação ao período de março de 2002 a dezembro de 2004, a Recorrente
efetuou o parcelamento dos débitos fiscais deste período, consequentemente, nos termos do § 1o,
do artigo 113 e no inciso III, do artigo 156, ambos CTN1 e Anexo II, §2o, do artigo78 da Portaria
MF no 343/15 (RICARF) 2, ficou extinto o crédito tributário de tal período, havendo, assim, a
perda do objeto do referido Recurso Voluntário em relação a este período de março de 2002 a
dezembro 2004.
Dito isto, verificamos que a Recorrente traz suas argumentações de forma
genérica e sem trazer provas aos autos, bem como busca passar a responsabilidade de prova para
fiscalização. Vejamos abaixo os entendimentos sobre as alegações da Recorrente.

Alegação da Recorrente de que jamais infringiu a lei e que o montante
exigido é totalmente impagável, considerando o seu porte empresarial e a
péssima situação financeira que passa.
Neste ponto é correta a decisão da DRJ/SPOII, pois o fato de não ter nunca
infringido a lei e o fato de ser uma empresa de pequeno porte e de estar passado por problemas
financeiro não tem o condão de afastar de afastar o lançamento fiscal referente a contribuições
sociais previdenciárias, não recolhidas em épocas próprias, relativas à parte dos segurados
empregados, neste ponto adverte.
Sem razão à Recorrente sobre estas alegações.

1 CTN
(...)
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto o pagamento de tributo ou
penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o crédito dela decorrente
(...)
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
III - a transação;
(...)

2 Portaria MF no 343/15 - Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - RICARF
Anexo II:
(...)
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em tramitação.
(...)
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem ressalva do débito, por qualquer de
suas modalidades, ou a propositura pelo contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo
objeto, importa a desistência do recurso.
(...)

Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48


Falta de habilitação profissional da autoridade fiscal no CRC - Conselho
Regional de Contabilidade invalida a presente Notificação é completamente
descabida.
Aqui também correta a decisão expressa no Acórdão a DRJ/SPOII, uma vez que o
fato do agente fiscalizador não ser um contador, por consequência habilitado pelo CRC, não
retire dele a prerrogativas de AFPS, que são funcionários públicos concursados que se submetem
à rigorosa avaliação e somente é investido no cargo se comprovadas as qualificações técnicas,
inerentes à função, e exerce suas atividades em cumprimento e nos limites da lei.
Neste ponto também não há razão à Recorrente.

Não aplicação da Taxa do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC e a exclusão dos juros moratórios, por não se encontra em “Mora
Solvendi”. face ao efeito suspensivo da defesa e dos Recursos, na esferas
administrativas.
Mais uma vez correta a decisão da DRJ/SPOII, pois a taxa SELIC e os juros
moratórios são aplicados a parir do cumprimento de disposições estabelecidas em lei, sendo o
caso em foco, estando a aplicação da SELIC e o juros de mora respaldos no artigo 34 da Lei n°
8.212/91, restabelecido pela Medida Provisória - MP 1.523-8/97. convalidada pela MP 1.596-
14/97, transformada na Lei n.o 9.528/97.
Ademais, o CARF já sumulou este tema. Vejamos:
“Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes: Acórdão no 101-94511, de 20/02/2004 Acórdão no 103-21239,
de 14/05/2003 Acórdão no 104-18935, de 17/09/2002 Acórdão no 105-14173, de
13/08/2003 Acórdão no 108-07322, de 19/03/2003 Acórdão no 202-11760, de
25/01/2000 Acórdão no 202-14254, de 15/10/2002 Acórdão no 201-76699, de
29/01/2003 Acórdão no 203-08809, de 15/04/2003 Acórdão no 201-76923, de
13/05/2003 Acórdão no 301-30738, de 08/09/2003 Acórdão no 303-31446, de
16/06/2004 Acórdão no 302-36277, de 09/07/2004 Acórdão no 301-31414, de
13/08/2004.”
Não havendo razão a Recorrente em relação a esta alegação.

Alegação que somente foram examinados os valores informados pela
empresa na RAIS e não as das GFIP, devendo prevalecer as informações
extraídas das GFIP, uma vez que a documentação foi extraviada época da
reforma da sede da empresa.
Aqui, também está correta a decisão da DRJ/SPOII, pois a Recorrente não
apresentou para fiscalização, bem como não trouxe aos autos, nenhum documento solicitado pelo
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-006.850 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 36266.003422/2007-48

agente autuante, utilizado a fiscalização das informações e documentações que tinha acesso, ou
seja, as remunerações informadas na RAIS.
Pois bem, se a Recorrente afirma que os valores estão incorretos e que os
documentos foram extraviados deveria ter provado tais alegações, porém, não trouxe na
Impugnação e no Recurso Voluntário nenhum racional de cálculo de qual valor seria o correto,
tão pouco documentos que afastaria o lançamento. A Recorrente apenas faz alegações genéricas.
Assim, não há razão a Recorrente neste ponto.

Representação fiscal para fins penais.
Por fim, quanto a alegação de nulidade da representação fiscal para fins penais,
em virtude do efeito suspensivo da defesa, importa referir o disposto na Súmula CARF no 28,
que assim dispõe: Súmula CARF no 28:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.” (Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
Diante disso, não conheço do recurso quanto a este ponto.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam há
razão em parte à Recorrente, para declarar a decadência do lançamento no que concerne às
competências até novembro de 2001, inclusive, e 13o salário.
Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao Recurso Voluntário.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Juliano Fernandes Ayres

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital